Tribunal: STF
Processo: HC 217251
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não se conhece de habeas corpus cujos pedidos e causa de pedir são idênticos aos de outro anteriormente julgado.



    3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.